Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-64.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017264-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI - CNPJ: 28.251.378/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PIRES RIBEIRO DE MENEZES - CPF: 665.072.276-68 (ADVOGADO), ADRIANO SILVA NASCIMENTO - CPF: 119.969.268-96 (AGRAVANTE), RENATA MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 307.315.598-86 (AGRAVANTE), EMERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 758.236.086-91 (ADVOGADO), NILZA FERREIRA BARROS - CPF: 039.159.801-53 (AGRAVADO), CASA DE PEDRA AGRO INDUSTRIAL COM EXP E EMP HOTELEIR LT - CNPJ: 03.097.615/0001-76 (AGRAVADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), FELIPE HAAS ALBUQUERQUE - CPF: 011.069.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU FELIPE HAAS ALBUQUERQUE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 114, DO CPC -
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A situação dos autos constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, do CPC) e exige a participação no feito de todos os interessados, porquanto a sentença poderá causar reflexos em seus direitos.

O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

No caso, verifica-se a configuração de litisconsórcio necessário, considerando que o litisconsorte passivo FELIPE HAAS ALBUQUERQUE ainda é o legítimo detentor do título de domínio da gleba de terras de matrícula nº. 18.123, a qual foi vendida aos ora agravantes pela MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI-EPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, na Ação Reivindicatória nº 1000534-88.2022.8.11.0028, proposta em seu desfavor por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL EXPORTADORA E EMPREEENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, que deferiu o pedido formulado pela parte autora e homologou o pedido de desistência da ação em relação ao requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE.

Em suas razões, a parte agravante aduz que a magistrada a quo laborou em erro ao admitir a exclusão da lide do requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE, eis que o artigo 329, I, do CPC, utilizado como fundamento, só poderia ser aplicado em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, o que não é o caso dos autos, vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário, previsto no artigo 114, do mesmo Códex.

Sustenta ser imperativa a participação do requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE no polo passivo da lide, tendo em vista a natureza jurídica controvertida que se instalou entre as partes, uma vez que, em razão de o Cartório de Poconé/MT ter se negado a registrar as escrituras de venda e compra conforme solicitado, escrituras estas que iriam transferir o domínio da gleba de terras em questão aos Agravantes, ele (FELIPE) ainda é o detentor do título de domínio da mencionada gleba de terras (matrícula 18.123 devidamente registrada) e alienou esta gleba à Segunda Requerida MULTI VALE, que por sua vez, vendeu para os ora Agravantes ADRIANO e esposa RENATA através de Escritura Pública de Venda e Compra (justo título).

Defende que o réu FELIPE HAAS ALBUQUERQUE precisa integrar o polo passivo da ação reivindicatória, uma vez que eventual sentença final no processo vai gerar consequência direta em toda a cadeia de aquisição pelos proprietários do citado imóvel, mormente da pessoa que já alienou o seu título de domínio aos demais requeridos, que poderá ser declarada nula de pleno direito, a teor do que prescreve o art. 115, I, do CPC.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão agravada, no que diz respeito à exclusão da lide do litisconsorte passivo necessário Felipe Haas Albuquerque, até que seja julgado definitivamente o presente Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para o fim da revogar a decisão recorrida, retornando ao polo passivo da lide, o litisconsorte passivo necessário, Felipe Haas Albuquerque, conforme disciplina o artigo 114, do CPC, e ainda, a Jurisprudência pátria.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 142092187).

Contraminuta da parte agravada (ID 143671653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse proposta por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA – AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL, EXPORTADORA E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA em face de FELIPE HASS ALBUQUERQUE, MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI, ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO.

A parte autora alega ser proprietária de uma área de terras rurais com 1.300,00 hectares, denominada Fazenda São Miguel do Cassange, composta por três glebas com 650,00 hectares, 550,00 hectares e 100,00 hectares, inscritas nas matrículas nº 9.598, nº 9.597 e nº 9.596.

Relata que, no dia 26/01/2022, a autora ficou sabendo por vizinhos que a parte requerida teria invadido a propriedade, colocando cadeado nas porteiras de acesso e uma placa na entrada com a denominação Fazenda Cacique II.

Informa que existe a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar “Inaudita Altera Pars” nº 1000473-67.2021.8.11.0028 aforada pelo requerido Felipe Haas Albuquerque, em face do CARTORIO DO 1º OFICIO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE POCONÉ – MT, com o objetivo de obriga-lo a registrar duas escrituras de compra e venda sendo uma outorgada pelo primeiro réu à segunda ré (MULTI VALE), e a outra outorgada por esta aos terceiros réus ADRIANO e esposa RENATA, todas tendo por objeto o mesmo imóvel rural identificado na matricula nº 18.123, do citado CRI, em vista a recusa da serventia em fazê-lo, sob a justificativa de não existir o título de domínio originariamente expedido em favor do primeiro ré (FELIPE), e também pelo fato de que referido título encontra-se sobreposto aos imóveis objeto das matriculas 9.596, 9.597 e 9.598, de propriedade das ora requerentes, tendo sido indeferido o pedido de tutela de urgência ali pleiteado pelo autor.

Anota que na contestação apresentada pelo Cartório na referida Ação, este alega que o imóvel em questão, cujo registro foi recusado, encontra-se sobreposto aos imóveis das requerentes, objeto das matrículas 9.596, 9.597 e 9.598, bem como que não existe o título de domínio que deu origem à abertura da matricula nº 18.123 relativa ao imóvel do autor, ora réu.

Fala, ainda, que o CRI informou que lhe foram apresentadas para registros duas escrituras de compra e venda sobre o mesmo imóvel objeto da citada matricula 18.123, sequenciais, sendo uma lavrada em 24/04/2020 e a segunda em 27/07/2020, todas lavradas no Cartório de Notas e Anexo do Distrito de Cachoeira de Emas, Cidade e Comarca de Pirassununga/SP, a primeira no Livro n° 89, fls. 157/169 em 24/04/2020, tendo como vendedor FELIPE HASS ALBUQUERQUE e como compradora a empresa MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI – EPP, no valor de $ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); e, a segunda, do mesmo imóvel, lavrada no mesmo Cartório de Notas, em 27/07/2020, no Livro n° 95, fls. 127/140, figurando como vendedora: MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI – EPP representado por MARIA CAROLINA MONTANHEIRO DE ALMEIDA VICTORETTE DO VALE, e como compradores ADRIANO SILVA NASCIMENTO e sua esposa RENATA MIRANDA NASCIMENTO, no valor de R$ 2.077.000,00 (dois milhões e setenta e sete mil reais).

Por tal motivo, requereu a tutela de urgência para determinar a imissão de posse em favor das requerentes, expedindo-se, para tanto, o competente mandado, inclusive com ordem de arrombamento ou desfazimento de qualquer obstrução, observando-se, quanto, ao mais, as demais formalidades que se fizerem necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A audiência de justificação foi designada para o dia 04/08/2022, e a parte autora, tendo em vista a ausência de citação do réu FELIPE HAAS ALBUQUERQUE, requereu a realização da audiência mesmo assim, tendo em vista que, em se tratando de ação reivindicatória, com pedido de liminar de imissão de posse, não é necessária a citação do réu e seu comparecimento no ato.

A Magistrada a quo, considerando que o requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE não foi citado, com fundamento no art. 329, I do CPC, deferiu o pedido formulado pela parte autora e homologou o pedido de desistência em relação a este e passou á oitiva das testemunhas na audiência de justificação.

Em seguida, a Juíza singular, entendendo pela presença dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, deferiu o pedido liminar com o fim de determinar que a parte requerida desocupe o imóvel descrito na inicial, qual seja, a Fazenda São Miguel do Cassange, registrada nas matrículas nº 9.598, nº 9.597 e nº 9.596, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a parte Requerida ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão que deferiu o pedido formulado pela parte autora e homologou o pedido de desistência da ação em relação ao requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Pelo que extraio da decisão guerreada, o julgador monocrático deferiu e homologou o pedido formulado pela parte autora de desistência da ação em relação ao requerido FELIPE HAAS ALBUQUERQUE, unicamente diante do fato de este ainda não ter sido citado.

Contudo, nos termos do art. 114, do CPC, há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Confira-se:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

Neste caso, verifica-se a configuração de litisconsórcio necessário, considerando que o litisconsorte passivo FELIPE HAAS ALBUQUERQUE ainda é o legítimo detentor do título de domínio da mencionada gleba de terras de matrícula nº. 18.123, a qual foi vendida aos ora agravantes pela MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI-EPP.

A situação dos autos constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário e exige a participação no feito de todos os interessados, porquanto a sentença poderá causar reflexos em seus direitos.

Assim, considerando a natureza da demanda, far-se-á fundamental a manutenção do Réu FELIPE HAAS ALBUQUERQUE no polo passivo da lide.

No mesmo sentido, a doutrina de Sílvio de Salvo Venosa, esclarece a situação de forma clara demonstrando a relação de conflito:

"[...] A ideia básica é que o direito pessoal une dois ou mais sujeitos, enquanto os direitos reais traduzem relação jurídica entre uma coisa, ou conjunto de coisas, e um ou mais sujeitos, pessoas naturais ou jurídicas. O exemplo perfeito de direito pessoal é a obrigação, e o exemplo perfeito e acabado de direito real é a propriedade.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais, 3ª ed. São Paulo, Atlas, 2003, p. 20)

Deste modo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o litisconsórcio, quando necessário, é regido por norma de ordem pública, razão pela qual cabe ao juiz determinar, tanto de ofício como por requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do STJ não se admite a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Isso porque a regra prevista no art. 284 do CPC/1973 deve ser compatibilizada com o disposto no art. 264 do CPC/1973, que impede ao autor, após a citação, modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu; e, em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo.2. In casu, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir.3. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.4. Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 1973 há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.6. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1593819/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

A sentença necessariamente há de obrigar todos aqueles que participaram da cadeia negocial discutida no feito, o que inclui tanto os atuais proprietários do bem quanto os antecessores, porque poderão sofrer os efeitos jurídicos da sentença, situação que justifica a ampliação subjetiva do polo passivo da demanda, tornando-se cogente a formação do litisconsórcio necessário.

Nesta disposição de ideias, resta claro que, in casu, existe o conflito de interesses perante o bem imóvel, objeto da ação reivindicatória, merecendo acolhimento o pedido recursal.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter o Réu

Felipe Haas Albuquerque no polo passivo da demanda, conforme disciplina o artigo 114, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022